Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734911-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO SILVA BORGES AGRAVADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luiz Paulo Silva Borges contra a r. decisão (ID 138051935, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0743806-58.2022.8.07.0016) ajuizada em desfavor de Maria do Carmo Oliveira da Rocha, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante, ao argumento de que não se vislumbrou, naquela ocasião, a probabilidade do direito do autor, de modo que se faz necessário oportunizar o contraditório à parte adversária, a fim de que se esclareçam os fatos narrados na inicial. Alega o agravante, em síntese, ter ajuizado ação de reintegração de posse, com intuito de exercer posse exclusiva sobre o imóvel situado na Vila Telebrasília, RUA 02, Lote 26, CASA 26. Nesse sentido, afirma que as partes viveram em união estável no período compreendido entre janeiro de 2006 a junho de 2014 e que o bem em questão já era de posse do agravante desde o ano de 1975. Assim, pontua ter havido ação de reconhecimento e dissolução de união estável, mas que o bem objeto da lide não foi incluso na partilha de bens da sentença. Afirma, ainda, que, antes da referida ação, foi permitido judicialmente que a agravada morasse no imóvel e administrasse as quitinetes construídas no lote, uma vez que o agravante estava afastado de seu lar por conta de medida protetiva. Destaca que, naquela ocasião, a agravada era obrigada a repassar ao agravante 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis das quitinetes até que a posse do imóvel fosse definitivamente decidida. Assim, afirma que sobreveio sentença, a qual decidiu que não havia que se falar em divisão dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel, bem como suas edificações. Logo, destaca que desde o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu 01/06/2022, a agravada se recusa a sair do imóvel, razão pela qual impede que o agravante exerça sua posse exclusiva. Alega, por fim, tratar-se de posse nova e que o esbulho praticado pela agravada contra o agravante se deu a menos de um ano e um dia, uma vez que o direito de o agravante exercer a posse exclusiva do imóvel se deu a partir do dia 01/06/2022, com o trânsito em julgado da sentença. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja reintegrado na posse do imóvel, nos termos do art. 300, 311, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, de modo que seja adotado o rito especial, o que pretende ver confirmado no mérito. Foi proferido despacho, a fim de que o recorrente realizasse o preparo em dobro, o qual foi devidamente atendido, ocasião em que o agravante pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça nesta instância recursal (ID 40523239). É o relatório. Decido. 1 – Da gratuidade de justiça O agravante, quando do recolhimento em dobro das custas recursais, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, ocasião em que alegou ser beneficiário da justiça gratuita no processo de origem, motivo pelo qual não recolheu o preparo. Contudo, deve-se observar que o pagamento do preparo e a alegada hipossuficiência da parte são atos incompatíveis, de forma que se verifica a preclusão lógica do pedido do agravante. Nesse sentido, também, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.6. Agravo interno não provido, com observação. (g.n.) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1866351/ SP , Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data de julgamento: 19/10/2020, Dje de 22/10/2020). (Grifou-se) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO POSTERIOR DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. 1. O recolhimento do preparo recursal após o pedido de gratuidade de justiça no recurso configura postura contraditória, evidenciando-se a prejudicialidade da análise do pedido. 2. As associações, nos termos do artigo 53 do Código Civil, são formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. 2.1. A exclusão de associado deve observar o disposto no artigo 57 do Código Civil, segundo o qual (A) exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto. 2.2. A filiação de associado à federação distinta daquela à qual se vincula a associação, não autoriza, por si só, a imposição de desfiliação da sócia. 3. Os direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa são direitos fundamentais que, de acordo com o colendo Supremo Tribunal Federal, possuem eficácia nas relações privadas (RE 201819 - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1428235, 07082617220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (g.n..) ( Acórdão 1389728, 07276576920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Logo, em razão da preclusão lógica, não há como deferir o pedido da parte nesta sede recursal. 2 – Da antecipação da tutela recursal Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0743806-58.2022.8.07.0016, o recorrente ajuizou cumprimento de sentença em desfavor de Maria do Carmo Oliveira da Rocha, ora agravada, momento em que requereu tutela de urgência, a fim de que fosse reintegrado na posse do imóvel situado na Vila Telebrasília, RUA 02, Lote 26, CASA 26, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: (ID 138051935 , autos de origem) Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ PAULO SILVA BORGES em desfavor de MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA. O Autor sustenta que é possuidor do imóvel localizado na RUA 02, Lote 26, CASA 26 Vila da Telebrasília, Brasília/DF, CEP: 70.210-015, desde o ano de 1975. Afirma que em janeiro de 2006 passou a conviver em união estável com a Ré MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA, sendo que a união findou no ano de 2014. Aduz que, mesmo após o fim da união, a Requerida continuou residindo no imóvel, que é composto por 8 quitinetes, sendo que uma servia de moradia para o Requerente e as demais eram alugadas. Informa que, no intuito de se apossar do imóvel, a Ré imputou falso crime de violência doméstica contra o Autor, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas de afastamento. Alega que as medidas protetivas já foram revogadas, mas a Ré não desocupa o imóvel e não repassa o valor dos aluguéis das quitinetes ao Autor. Defende que precisa do imóvel para morar, bem como dos aluguéis das quitinetes como fonte de renda para subsistência. Requer: “(...) c) Seja o Requerente, LIMINARMENTE, reintegrado na posse do imóvel, com ou sem audiência de justificação, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para a desocupação do imóvel; d) Subsidiariamente, requer LIMINARMENTE que a administração do imóvel, no que tange aos aluguéis das quitinetes, bem como recebimento dos valores seja passado de imediato ao Requerente, podendo, se necessário trocar as fechaduras das quitinetes.” É o relatório do necessário. Decido. Defiro prioridade na tramitação do processo em favor do autor, em razão da idade (65 anos), nos termos do artigo 1.048, inciso I do CPC. Anote-se. A Sentença de Id. n. 123708048 relata que as partes conviveram no imóvel objeto do litígio até janeiro de 2019, ocasião em que foi decretado o afastamento de LUIZ PAULO em razão de episódio de violência doméstica. A sentença que revogou as medidas protetivas contra o Requerente foi proferida em 08/07/2021. Portanto, o esbulho afirmado na inicial se deu há mais de um ano e dia, razão pela qual o feito deverá seguir o procedimento comum, nos termos do artigo 558 caput e parágrafo único do CPC. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A Ré está na posse do imóvel desde o ano de 2006, quando passou a conviver em união estável com o Autor. Ademais, o Demandante informa que foram construídas 8 quitinetes no local, que foram alugadas para outras famílias pela Requerida. Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito do autor suficiente para autorizar o deferimento da tutela pleiteada, impondo-se o contraditório para melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo o art. 1.196 do Código Civil[3], considera-se possuidor aquele que tem o exercício pleno, ou não, de alguns dos poderes inerentes a propriedade, nos moldes do que dispõe o art. 1.228[4] do referido Diploma Legal. Já os artigos 1.210 do Código Civil[5] e 560 do Código de Processo Civil[6] destacam o direito de o possuidor ser mantido na posse em caso de turbação ou, ainda, que seja restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Ademais, o art. 561 do Código de Processo Civil dispõe que o autor deve provar a posse, bem como a violação ao referido direito. Confira-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Compulsando os autos nota-se que o agravante alega que a presente hipótese trata-se, na verdade, de posse nova, razão pela qual o esbulho praticado pela agravada se deu a menos de um ano e um dia. Isso porque o direito do agravante em exercer a posse exclusiva do imóvel se deu a partir do dia 01/06/2022, com o trânsito em julgado da sentença. Observa-se que, ao decidir acerca da posse, o magistrado prolator da r. decisão recorrida asseverou que “a sentença que revogou as medidas protetivas contra o Requerente foi proferida em 08/07/2021. Portanto, o esbulho afirmado na inicial se deu há mais de um ano e dia, razão pela qual o feito deverá seguir o procedimento comum, nos termos do artigo 558, caput e parágrafo único do CPC.” Destaca-se, também, que o magistrado singular bem asseverou que, na hipótese, impõe-se o contraditório para que se esclarece melhor os fatos narrados pelo agravante na inicial. Logo, observa-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado esbulho sofrido pela parte, o procedimento a ser seguido pelo juízo a quo depende de verificação da data inicial do esbulho, de sorte há necessidade de aprofundamento da cognição. Nesse sentido, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovarem os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Para se deferir a reintegração de posse, por meio de antecipação de tutela, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.2. Ausentes quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe. 3. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1338832, 20160020278318AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/03/2017, publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 435/441) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento busca reforma da decisão liminar que indeferiu pedido de reintegração de posse diante da incerteza do direito pretendido. 2. Nos termos do art. 1.196 do CCB, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No mesmo sentido os arts. 1.210 do CCB e 560 do CPC, preveem o direito do possuidor ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 3. O litígio pende sobre área pública e reconhecimento de direito possessório de espólio. De fato, a sentença juntada pela agravante proferida no processo 2016.07.1.010934-9, tramitado perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de ISABEL DIONISIO DO COUTO em face de WALKYRIA MARTINS MARQUES e outros, diante da comprovação de residência da agravante no imóvel desde o ano 2000. Contudo, atualmente, não há plena certeza quanto a quem exerce melhor posse já que o contrato de comodato juntado não apresenta assinatura em todas as páginas, tampouco assinatura de testemunhas conferindo-lhe credibilidade. 4. Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado é imperiosa a instrução do feito principal, com ampla dilação probatória, sendo inviável a concessão de liminar para reintegração de posse. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601057, 07394500520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, ante a necessidade de dilação probatória a fim de solucionar a demanda, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[7], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. [4] Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. [5] Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. [6] Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;